Tribunal: STF
Processo: HC 73235
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-11-28
Data de publicação: 1995-11-28

Ementa:
EMENTA: - Habeas Corpus. 2. Co-réu, militar da
Polícia Militar, denunciado, por infringir o art. 121, § 2º,
incisos I, II e IV, do Código Penal, juntamente com ex-
Secretário de Segurança Pública do Estado, e outros. 3.
Desmembramento do processo, que atende à orientação do STF
definida pelo Plenário, no julgamento do HC 69.325-GO. 4. O
envolvimento de co-réus em crime doloso contra a vida,
havendo em relação a um deles foro especial por prerrogativa
de função, previsto constitucionalmente, não afasta os
demais do juiz natural, ut  art. 5º, XXXVIII, alínea d, da
Constituição. 5. Hipótese em que o paciente servia no
Gabinete Militar do Governo do Estado e a arma não pertencia
à Polícia Militar, mas, sim, a órgão da Governadoria
estadual. Não cabe falar em competência da Justiça Militar
do Estado. 6. Habeas Corpus conhecido como recurso ordinário
contra decisão em habeas corpus, originariamente, impetrado
no STJ. Recurso desprovido.